Tribunal: TJBA
Processo: 0011816-87.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA PELAÇÃO CÍVEL n.
0011816-87.2009.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS, THAMIRES AZEVEDO DE ANDRADE

AGRAVADO: CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUREMA SAPUCAIA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por uma das apelantes,
BTU – TRANSPORTES URBANOS LTDA,
contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais. A agravante sustenta que o indeferimento ocorreu sem observância à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e apontou crise financeira decorrente da pandemia de COVID-19 e da caducidade do contrato de concessão como fundamentos para a concessão do benefício. Requereu a reforma da decisão ou a submissão da matéria ao Colegiado.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica deve ser mantida, diante da alegação de hipossuficiência e da ausência de impugnação específica pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige a demonstração da hipossuficiência financeira da parte requerente, inclusive no caso de pessoas jurídicas, conforme art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4. A presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, cabendo ao juízo requisitar provas adicionais quando entender que os documentos apresentados não demonstram, por si, a real incapacidade financeira.

5. No presente caso, embora tenha sido intimada para comprovar a alegada hipossuficiência nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, a agravante não apresentou documentação idônea que demonstrasse restrição financeira relevante.

6. A mera alegação de dificuldades econômicas decorrentes da pandemia ou da extinção de contrato administrativo não se mostra suficiente para comprovar, de forma objetiva, a incapacidade de arcar com os custos do processo.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ. Súmula 481

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº 0011816-87.2009.8.05.0150
,
tendo como Agravante
BTU – TRANSPORTES URBANOS LTDA
,
sendo
Agravado
CARLOS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.